Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por GONÇALO VIEIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória (ID 25292487) nos autos de embargos de terceiro opostos em desfavor de FÁBIO JÚNIO DOS SANTOS, que deferiu ao agravado o pedido de tutela antecipada para manter o embargante/agravado na posse do veículo descrito na inicial. Confira-se: (...) Perscrutando-se os autos, nos estreitos limites da cognição preambular, divisa-se elementos probatórios da da posse sobre o bem objeto de discussão por parte do embargante, tendo em vista a juntada aos autos de DUT e/ou instrumento procuratório preenchido em seu nome transferindo-o a posse do bem. Desse modo, o deferimento da medida possessória por ele perseguida até o deslinde da presente demanda é medida que se impõe. Assim sendo, ao tempo que recebo os presentes Embargos (art. 676 do CPC), defiro o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o(a) embargante na posse do veículo descrito à inicial. Para tanto, promova a Secretaria do Juízo a retirada da restrição/penhora RENAJUD que recai sobre o referido veículo - ID 89433397. Sem prejuízo, nomeio a parte embargante como fiel depositária do bem, devendo abster-se de alienar e/ou transferi-lo a terceiros sem prévia autorização deste Juízo até o deslinde da presente demanda. Certifique-se nos autos do processo de referência, para que possa ter prosseguimento normal, salvo manifestação da parte credora. (...) Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o veículo se encontra em nome do irmão da esposa do agravado, que também é ré na ação monitória, ora embargada. Sustenta que houve fraude para não pagamento da dívida e que o perigo da demora reside no fato de que o bem, sem restrição, pode ser alienado a terceiros ou deteriorado. Pugna pela revogação da liminar concedida no juízo a quo até o deslinde da controvérsia constante dos autos dos embargos de terceiro. Requer ainda o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Inicialmente defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para a demonstração da probabilidade do direito, visto que, em uma análise superficial, não se verifica, de plano, a alegada fraude na alienação do veículo, objeto dos embargos de terceiro, situação que certamente demanda uma análise verticalizada e com amplo lastro probatório. Com efeito, para o deferimento de tutela antecipada inaldita altera pars é imprescindível que o direito seja demonstrado de plano, sem necessidade de maior incurso probatório, situação completamente diferente dos autos, uma vez que o documento supostamente fraudado (DUT) é dotado de fé pública. Da mesma forma, também não vislumbro fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da existência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto o terceiro foi nomeado depositário fiel do bem arrestado, com recomendação para que se abstenha de transferir o veículo até o deslinde da controvérsia. Por todas essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora